Tribunal: TJSP
Processo: 1000821-93.2019.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO OBSTADO – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante de obter o licenciamento do veículo, independentemente do pagamento das multas aplicadas – Inadmissibilidade – Legalidade da exigência de pagamento das multas de trânsito para a realização do licenciamento, nos termos

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO OBSTADO – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante de obter o licenciamento do veículo, independentemente do pagamento das multas aplicadas – Inadmissibilidade – Legalidade da exigência de pagamento das multas de trânsito para a realização do licenciamento, nos termos do artigo 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro – Cotejo probatório dos autos que não autorizar concluir pela irregularidade do procedimento administrativo de aplicação das multas, prevalecendo a presunção de veracidade e legitimidade do ato – Sentença denegatória da segurança mantida. Recurso desprovido.